Tribunal: TJES
Processo: 5014128-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014128-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LIDIANE DE AZEVEDO NUNES REZENDE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPUTAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OMISSÃO SANADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que anulou ato de rescisão contratual de servidora e condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O embargante alega omissão no julgado quanto às teses de inexistência de dano moral (mero aborrecimento) e de exorbitância do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto aos fundamentos específicos da condenação por danos morais; e (ii) definir, no mérito integrativo, se a demissão sumária com exposição pública configura dano moral e se o
quantum
indenizatório observa a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (CPC, art. 1.022). A ausência de enfrentamento analítico das teses subsidiárias de defesa impõe o acolhimento do recurso para fins de exaurimento da prestação jurisdicional e cumprimento do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A dispensa sumária de servidor público, motivada por imputação de conduta ilícita (apresentação de diploma falso) sem a observância do contraditório e da ampla defesa, extrapola o mero dissabor cotidiano e gera dever de indenizar.

A conduta da Administração de enviar e-mails às escolas comunicando a suposta fraude antes de qualquer defesa expõe a servidora a situação vexatória, macula sua honra objetiva e configura dano moral
in re ipsa
.

A fixação da indenização sujeita-se ao prudente arbítrio do magistrado, observando-se a proporcionalidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado diante da gravidade da ofensa, do tempo de serviço da autora (25 anos) e do caráter pedagógico-punitivo da medida, não havendo que se falar em exorbitância ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A demissão de servidor motivada por imputação de crime, sem o devido processo legal e com publicidade vexatória perante o ambiente de trabalho, caracteriza dano moral
in re ipsa
.

O acolhimento de embargos de declaração para integrar a fundamentação do acórdão não implica atribuição de efeitos infringentes quando as razões acrescidas ratificam a conclusão do julgado original.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ver sanado suposto vício presente no V. Acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que anulou o ato de rescisão contratual da servidora e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois o julgado não teria apresentado motivação expressa quanto: (i) à inexistência de dano moral, alegando tratar-se de mero aborrecimento sem prejuízo
in re ipsa
; e (ii) à exorbitância do valor arbitrado, deixando de enfrentar os argumentos subsidiários pela redução do
quantum
indenizatório.

Cediço que o art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, destinando-os a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A meu ver, assiste parcial razão ao Embargante.

Da leitura atenta do Acórdão vergastado (ID 8967848), verifica-se que, de fato, embora este Colegiado tenha ratificado integralmente a sentença de piso – o que logicamente engloba a condenação por danos morais –, não houve manifestação expressa e detida acerca dos pedidos subsidiários formulados no apelo para a exclusão e redução do
quantum
indenizatório.

A fim de exaurir a prestação jurisdicional e evitar qualquer alegação de negativa de vigência ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, integrando o julgado com a fundamentação que passa a seguir, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes no resultado final da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que o Acórdão embargado (ID 8967848), ao negar provimento ao apelo e manter a sentença por seus próprios fundamentos, não dedicou tópicos específicos para enfrentar analiticamente as teses defensivas de (i) inexistência de dano moral (configuração de mero aborrecimento) e (ii) exorbitância do
quantum
indenizatório.

Para fins de exaurimento da prestação jurisdicional e plena observância ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, passo a sanar as omissões apontadas, integrando o Acórdão com a fundamentação infra, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

1. DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL (DO DEVER DE INDENIZAR)

O Estado do Espírito Santo sustentou, em suas razões de apelo, que a situação vivenciada pela servidora não ultrapassaria a esfera do "mero aborrecimento", inexistindo prova de abalo anímico apto a ensejar reparação civil.

Em que pesem os judiciosos argumentos, a meu ver, a tese não merece prosperar.

A configuração do dano moral, na hipótese, decorre da própria gravidade e das circunstâncias fáticas que envolveram a cessação do vínculo da Autora.

Não se trata de simples discordância interpretativa sobre a validade de um contrato temporário, mas sim, de uma dispensa sumária motivada por imputação de conduta ilícita (apresentação de diploma falso), sem a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A violação ao devido processo legal administrativo, por si só, já gera angústia e insegurança que extrapolam o dissabor cotidiano. Todavia, no caso concreto, há o agravante da exposição pública da servidora.

Conforme registrado na sentença, é incontroverso nos autos que a Administração "fez questão de enviar um e-mail para cada uma das escolas" onde a Autora lecionava, comunicando o fato, sendo certo que tal conduta expôs a servidora à situação vexatória perante seus pares e a comunidade escolar, maculando sua honra objetiva e sua reputação profissional construída ao longo de aproximadamente 25 anos de serviço público.

Portanto, diversamente do sustentado pelo ente estatal, o dano moral na hipótese em tela revela-se evidente e
in re ipsa
, derivando inexoravelmente da conduta ilícita da Administração que, ao desprezar o rito processual e divulgar a imputação de fraude antes de qualquer defesa, atingiu a dignidade da servidora.

2. DA RAZOABILIDADE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Como visto, subsidiariamente, o recorrente pugnou pela redução da indenização fixada na r. sentença
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando desproporcionalidade e citando precedentes de valores inferiores.

Melhor sorte não assiste ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Cediço que a fixação do montante indenizatório sujeita-se ao prudente arbítrio do magistrado e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Considerando a gravidade da ofensa (imputação pública de falsidade documental e demissão ilegal), o tempo de serviço dedicado ao Estado (duas décadas e meia) e a necessidade de desestimular a Administração a reiterar práticas de desrespeito ao devido processo legal, parece-me forçoso concluir que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante na hipótese vertente.

Ao revés, situa-se dentro dos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte em casos de abalo moral que envolvem a dignidade profissional do servidor, sendo suficiente para compensar o sofrimento sem ensejar enriquecimento sem causa.

Os paradigmas invocados pelo Estado, ainda que relevantes, não vinculam este julgamento, mormente diante das peculiaridades do caso concreto que evidenciam um grau de reprovabilidade elevado na conduta administrativa de exposição pública da situação funcional da servidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para sanar as omissões apontadas e integrar o Acórdão de ID 8967848 com a fundamentação supra, enfrentando e rejeitando as teses de inexistência de dano moral e de redução do valor indenizatório,
MANTENDO
, por consequência, inalterado o resultado do julgamento que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)